Tribunal: STF
Processo: Rcl 42723
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito penal. Medida Cautelar em Reclamação. Súmula vinculante 56. Cumprimento de pena em regime mais gravoso. 
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.
2. Ainda que não seja o juízo da vara de execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que a mesma seja cumprida dentro dos ditames legais, dentre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o juízo da vara de execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está jungido ao cumprimento de ordens judiciais. 
3. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena do que aquele ao qual faz jus configura excesso de execução.
4. Medida cautelar deferida.
    1.  1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, ajuizada por Patrick Castilho de Carvalho, em face de decisão proferida nos Autos 0000772-57.2020.8.26.0520, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena. 
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto em 28.07.2020, mas que continua em estabelecimento de regime fechado, aguardando transferência para unidade adequada, o que violaria a Súmula Vinculante 56.
    3.  Requer o deferimento de liminar para imediata remoção do reclamante ao regime semiaberto, ou na ausência de vagas, que lhe seja antecipada a liberdade em regime aberto ou prisão domiciliar.
    4. O órgão reclamado prestou informações, no sentido de que “o sentenciado se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, unidade que abriga presos provisórios, bem como condenados que aguardam vaga para remoção ao regime fechado ou semiaberto, cuja atribuição é da Secretaria da Administração Penitenciário do Estado de São Paulo e não do Juízo da Execução”.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pelo parcial provimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56/STF. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA EM REGIME FECHADO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO RECLAMADO ENCAMINHE O APENADO PARA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO, DIVERSO DO REGIME FECHADO, OU APLIQUE MEDIDAS ALTERNATIVAS, NOS TERMOS DO QUE FOI DECIDIDO PELO STF NO RE 641.320/RS.” 
    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    7.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). 
    8.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    9.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    10.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, sem grifos no original)
    11. A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise. 
    12. No presente caso, e do que se colhe dos autos, o reclamante deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mas encontra-se em situação mais gravosa. O órgão reclamado entendeu não ser competente para realizar a transferência do apenado, e também não há notícias de que o sentenciado esteja em espaço reservado com outros detentos de regime condizente, tendo a autoridade reclamada se limitado a informar que a unidade a qual o autor se encontra recolhido abriga presos provisórios, e de regime fechado e semiaberto que aguardam transferência. Vejam-se, nesse sentido, as informações prestadas pelo órgão reclamado:
    “Pelo presente, informo a Vossa Excelência que o processo de execução criminal foi cadastrado sob o nº 0000772-57.2020.8.26.0520 referente ao processo nº 1503604-96.2019.8.26.0625, por infração ao artigo 35 "caput" da Lei 11.343/06, condenado às penas de 03 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, no regime fechado. 
    Em 07/05/2020 foi indeferido o pedido de prisão domiciliar fundado na questão da pandemia pelo coronavírus.
    Progredido ao regime semiaberto em 28/07/2020.
    Informo ainda, que o sentenciado se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória de Taubaté, unidade que abriga presos provisórios, bem como condenados que aguardam vaga para remoção ao regime fechado ou semiaberto, cuja atribuição é da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e não do Juízo da Execução.”
    13. Os fundamentos adotados pelo órgão reclamado não se sustentam. De início, ainda que não seja o juízo da vara de execuções competente pelo ato administrativo da transferência em si, a ele é atribuído o acompanhamento da execução da pena, para garantir que a mesma seja cumprida dentro dos ditames legais, dentre eles a Súmula Vinculante 56. Para que a pena seja cumprida de forma razoável, inclusive, o juízo da vara de execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, que devem ser acatadas pela SAP, órgão executivo que está jungido ao cumprimento de ordens judiciais. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena configura excesso de execução e violação à súmula vinculante 56.
    14. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para determinar a adoção de medidas que permitam a transferência do autor para regime semiaberto de cumprimento de pena ou que a autoridade reclamada aplique medidas alternativas, nos termos do RE 641.320.
    15.  Notifique-se a autoridade reclamada, bem como a parte beneficiária da decisão. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
          Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator